Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-03.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLUIÇÃO SONORA. PROVA. INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. LEI DO SILÊNCIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Caso concreto em que a autora sustenta que as três igrejas que funcionam no térreo do prédio no qual reside causam ruído em excesso, violando a Lei do Silêncio.
2. A poluição sonora, considerada uma das formas de violação ao meio ambiente, tem disciplina na Lei Distrital n. 4.092/2008, que dispõe “sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal”.
3. Não obstante seja possível inferir dos vídeos colacionados aos autos, o excesso de sons oriundos das igrejas, não há como constatar, com a certeza que se exige para o decreto condenatório, de qual loja provém os sons que estariam a ultrapassar o limite de decibéis definidos pela legislação incidente à espécie.
4. A hipótese envolve a atividade de três igrejas, cada uma com características próprias, tais como horário e forma de culto, o que demanda maior critério na análise da conduta de cada qual para o advento do resultado danoso narrado pela autora. Essa realidade atrai a necessidade de aferição técnica com a finalidade de comprovar o real agente causador do incômodo noticiado nos autos.
5. A complexidade do caso impõe a observância das diretrizes legais estabelecidas para se perquirir com segurança a ocorrência da infração ambiental. Nesse sentido, dispõe o art. 7o, § 1o da Lei 4.092/2008 que “Os níveis de pressão sonora deverão ser medidos de acordo com a ABNT NBR 10.151”, medida que poderia ter sido adotada a partir da realização de perícia, que, no entanto, não foi realizada pelo juízo de origem.
6. Dadas as peculiaridades do caso concreto, o contexto probatório não é suficiente para a resolução da lide, sendo, porém, descabido julgar improcedentes os pedidos sob pena de cerceamente de defesa, uma vez que toda a fase de instrução se processou como se a prova oral produzida, aliada aos vídeos juntados pela autora, fosse apta ao deslinde da controvérsia. Nesse contexto, considerando que na inicial a autora postulou a produção das provas necessárias e admitidas em direito para comprovar suas alegações, o reconhecimento da improcedência nesta instância implicaria a supressão do seu direito de produzir a prova necessária ao julgamento da demanda.
7. Apelações conhecidas. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício para declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja realizada prova pericial.